Tribunal: TJBA
Processo: 0555747-30.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555747-30.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA PATRIMONIAL S A PROPAT

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: LUIZA DE JESUS BAIAO

Advogado(s)
:
JOAO RODRIGUES VIEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL HOSPITALAR E MÉDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RESULTADO MORTE DE RECÉM-NASCIDA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A INFECÇÃO DA BACTÉRIA GRAM-NEGATIVA
SERRATIA MARCESCENS
DE OCORRÊNCIA HOSPITALAR COMO DETERMINANTE AO RESULTADO, AINDA QUE SE TRATE DE NEONATO RECÉM-NASCIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL VERIFICADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO DO HOSPITAL RÉU/APELANTE AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) E AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS). MANUTENÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS. APELAÇÃO DO HOSPITAL NÃO PROVIDA.

1. Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo de Salvador proferida nos autos da ação de responsabilidade civil hospitalar e médico c/c indenização por danos materiais e morais, em que figuram como Ré/Apelante PROMÉDICA S/A PROPAT – HOSPITAL JORGE VALENTE e como Autores/Apelados LUÍSA DE JESUS BAIÃO e OUTRO.

2. As conclusões lançadas no laudo pericial (id. 62384150) permitiram compreender a existência do nexo de causalidade suficiente para definir a responsabilidade civil do nosocômio apelante, sobretudo porque a morte da bebê S.B.R., ainda que nascida prematuramente, foi causada pela infecção da bactéria gram-negativa
serratia marcescens
, de ocorrência hospitalar. Mesmo que se tenha sido investigado o cumprimento dos cuidados adequados pelos dos médicos em relação aos quadros clínicos dos recém-nascidos gêmeos, sendo o óbito decorrente da internação, e não da atividade médica em si, não há como adotar outro entendimento senão o de que cabe ao Hospital Apelante responder objetivamente por todos os danos ocasionados, conforme o art. 14, §1º do CDC. Não se pode, portanto, falar em excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito externo.

3. Considerando o óbito e a gravidades das circunstâncias do qual decorreu, julgo adequado o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título indenizatório no caso concreto, a ser dividido entre os Apelados.

4. De igual forma, consignado o entendimento acerca da responsabilidade civil da Apelante, tocante à reparação pelos danos materiais, depreende-se dos autos a existência de contrato de prestação de serviço de cremação, em favor da neonata S.B.A., de valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

5. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8010415-24.2019.8.05.0001
, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil Hospitalar e Médico c/c indenização por danos materiais e morais, figurando como Apelante
PROMÉDICA PATRIMONIAL S/A – PROPAT HOSPITAL JORGE VALENTE
e como Apelados
LUIZA DE JESUS BAIÃO E D.B.A..

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA